Tribunal: TJDFT
Processo: 0743524-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Direito do trabalho. Apelação civil. Ação de conhecimento. Privatização da CEB. Alteração lesiva do contrato de trabalho. Inocorrência. Regime jurídico. Inexistência de direito adquirido. Aproveitamento dos empregados pelas empresas integrantes do grupo econômico. Poder discricionário do empregador. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença na qual foram julgadas improcedentes as pretensões exordiais de reconhecimento de ilegalidade da alteração do contrato de trabalho celebrado entre o Apelante e a 1a Apelada, devido à privatização desta, bem como de absorção do autor em uma das empresas do grupo econômico, em respeito ao vínculo de emprego conquistado por meio de concurso público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de absorção do Apelante em uma das outras empresas que constituem o grupo econômico da CEB, diante da alegada ilegalidade da alteração unilateral do contrato de trabalho ocorrida após a privatização da CEB.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico.
4. De acordo com o disposto na Súmula 390 do TST, ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal.
5. O art. 468, da CLT, ao dispor sobre a obrigatoriedade de mútuo consentimento, trata de alterações nas condições pactuadas no contrato de trabalho (alterações objetivas), não possibilitando a interpretação de que também depende da anuência dos empregados uma eventual alteração subjetiva, pois prevalece no Direito do Trabalho o critério da despersonalização da figura do empregador, conforme se depreende dos artigos 10 e 448, da CLT.
6. Inexistindo previsão legal ou norma interna que garanta a proteção a regime jurídico, não sendo edital de concurso assegurador do regime de empregado público, não há ilicitude da alteração da natureza jurídica do contrato de trabalho do Apelante ocorrida em face da privatização da outrora empregadora.
7. Em sessão realizada no dia 7/3/2023, o Conselho Especial do e. TJDFT declarou, por maioria, a inconstitucionalidade formal da lei 7.172/2022, que dispõe sobre o aproveitamento de ex-empregados da CEB Distribuição em outros órgãos da Administração Pública do DF
8. A decisão de aproveitamento dos funcionários por empresas do mesmo grupo econômico pertence ao poder discricionário, gerencial e diretivo do empregador, de modo que não cabe ao empregado se imiscuir nessa esfera, considerando que, à luz do art. 2o da CLT, os riscos da atividade econômica devem ser suportados pela empresa.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 41 e 173, § 1o, inciso II; CLT, art. 2o, 10, 448 e 468.
Súmula relevante citada: Súmula no 390/TST.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670023, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Conselho Especial, j.7/3/2023; TST, Ag-AIRR-566-95.2021.5.10.0005, Rel. Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, 7a Turma, j. 14/11/2024